Tribunal: TJMT
Processo: 1004247-71.2021.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004247-71.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA - CNPJ: 20.269.496/0001-00 (APELANTE), MAYRA FERNANDA IANETA PALOPOLI ALBRECHT - CPF: 298.288.908-01 (ADVOGADO), OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - CPF: 317.005.378-73 (ADVOGADO), ERICON DIAS DA SILVA - CPF: 841.146.062-20 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL CONFIGURADO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando demonstrado que a rescisão contratual decorreu da inexecução imputável ao vendedor, exigindo-se a devolução integral dos valores pagos pelo adquirente, conforme importação do Tribunal Superior de Justiça.

O atraso na entrega do imóvel, que extrapola o período de tolerância e gera frustração ao consumidor, configura dano moral indenizável, não podendo ser considerado mero aborrecimento.

Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos da Súmula 54 do STJ e da revisão consolidada em casos de rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA.,

visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Danos Morais n. 1004247-71.2021.8.11.0007, ajuizada por ERICON DIAS DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os prédios iniciais para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como condenar a requerida à devolução dos valores pagos pelo comprador, que totalizam a quantia de R$9.269,78 (nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos) imediatamente e em parcela única, devidamente atualizados, sem retenção de valores, acrescida de correção monetária (INPC) desde a data do desembolso e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, além de indenização a título de dano moral, no valor de R$8.000,00 (oito) mil reais. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, em síntese, a parte apelante sustenta que deve ser observada a retenção de 20% a 25% dos valores pagos, conforme entendimento consolidado do STJ, além da integralidade da taxa de corretagem. Requer, ainda, o afastamento da condenação por danos morais, sob a alegação de que não restou demonstrado prejuízo que extrapole o mero aborrecimento. Por fim, pugna pela modificação do termo inicial dos juros de mora para a data do trânsito em julgado da decisão.

Contrarrazões apresentadas, no Id. 258215223, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ericon Dias da Silva na ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e danos morais.

Na origem, a sentença declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenou a apelante à devolução integral dos valores pagos pelo apelado, no montante de R$9.269,78, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios. Além disso, determinou a abstenção de cobranças futuras e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que deve ser observada a retenção de 20% a 25% dos valores pagos, conforme entendimento consolidado do STJ, além da integralidade da taxa de corretagem. Requer, ainda, o afastamento da condenação por danos morais, sob a alegação de que não restou demonstrado prejuízo que extrapole o mero aborrecimento. Por fim, pugna pela modificação do termo inicial dos juros de mora para a data do trânsito em julgado da decisão.

Pois bem.

A análise dos autos revela que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios aplicáveis ao caso concreto, especialmente no que diz respeito à proteção do consumidor e à aplicação da legislação vigente.

A inadimplência constatada nos autos é da vendedora, ora recorrente, tendo em vista que não comprovou a entrega da unidade ao rec, conforme prazo estipulado. Em outras palavras, não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ainda que a recorrente alegue caso fortuito ou força maior, como a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a unidade deveria ter sido concluída em 27.02.2020, data esta anterior às restrições sanitárias que vigoraram no país em razão da pandemia.

Ademais, caso a empresa vendedora necessitasse de mais prazo para concluir a unidade, utilizando-se do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância expressamente previsto no contrato, deixou de comprovar o cumprimento substancial ou parcial de sua obrigação, evidenciando que pretende enriquecer-se ilicitamente à custa do demandante, já que a forma que conduziu sua obrigação levou onerosidade excessiva ao requerente, que pagou parcelas além da data estipulada para entrega da unidade, sem poder usufruir do negócio.

No que tange à restituição integral dos valores pagos, a decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhece a devolução total das quantias desembolsadas quando a rescisão ocorre por inadimplemento da vendedora. Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o empreendimento estivesse vinculado ao regime de patrimônio de afetação, sendo incabível a aplicação da Lei nº 13.786/2018 para justificar retenções superiores.

A propósito, colaciono o aresto bem indicado na sentença,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA IMÓVEL. ATRASO DA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em averiguar o acerto da sentença que julgou procedente os pedidos autorais, reconhecendo que a rescisão contratual se deu por culpa da promovida, determinando a restituição dos valores pagos e o pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 2. No caso, a promovida não comprovou que o atraso na entrega do imóvel decorreu de caso fortuito ou força maior. Dessa forma, descumpriu os encargos contratuais que lhe cabiam, pois não entregou o bem no prazo estipulado, ainda que considerado o período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. 3. Além disso, não se justifica o atraso em decorrência da pandemia de covid 19, uma vez que os efeitos desta somente ocorreram a partir de março de 2020 quando a entrega já estava em atraso desde outubro de 2018. Deste modo, inconteste a culpa da promovida pela rescisão do contrato em apreço. 4. Sendo a rescisão do contrato de compra e venda culpa da vendedora, deve ser mantida a condenação dela à devolução integral dos valores pagos pelo consumidor. Precedentes desta corte. 5. O atraso na entrega do imóvel que ultrapassou a razoabilidade, frustrando a expectativa do autor de usufruir do bem adquirido, não pode ser classificado como mero aborrecimento, acarretando abalo moral ao consumidor, o que deve ser indenizado. Quantum indenizatório fixado na origem mantido uma vez que adequado ao caso concreto. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida”
(TJCE; AC 0218348-08.2021.8.06.0001; Fortaleza; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Juíza Cleide Alves de Aguiar; DJCE 22/05/2024; Pág. 195)

No ponto relativo à indenização por danos morais, entendo que a sentença deve ser mantida. A parte apelada demonstrou ter sofrido constrangimentos e transtornos significativos em razão da conduta da apelante, que lhe impôs cobranças indevidas e criou obstáculos para a resolução do contrato.

O entendimento jurisprudencial predominante admite a condenação por danos morais em casos nos quais a conduta da fornecedora extrapola o mero inadimplemento contratual, impondo ao consumidor situação vexatória e frustrante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONFIGURADA. ENTREGA QUE ULTRAPASSOU O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. DANOS MATERIAIS CABÍVEIS. COBRANÇA DO IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A IMISSÃO NA POSSE DO PROMITENTE COMPRADOR COBRANÇA DESPESAS COM REGISTRO. CARGO DO COMPRADOR. COBRANÇA DE JUROS DURANTE O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TEMA 996 STJ. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não se infere do apelo que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que há fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo da apelante, os quais demarcam a extensão do contraditório perante este órgão recursal, já que é possível extrair do recurso os argumentos pelos quais a apelante entende pela reforma da sentença. De acordo com a disposição contratual, o atraso na entrega do imóvel, que exceder o prazo estabelecido por razões imputáveis à vendedora, levará ao pagamento de indenização mensal aos adquirentes, correspondente ao valor mensal do aluguel cobrado no mercado imobiliário local, nos termos do item XI, parágrafo segundo. Entrega do imóvel além do prazo de tolerância de 180 dias. Danos materiais verificados. É entendimento assente na jurisprudência do STJ de que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais e IPTU incidentes sobre a unidade habitacional pertence à construtora até que ocorra a imissão na posse do promitente-comprador. No tocante à cobrança de despesas com a Prefeitura, salvo disposição em contrário, as despesas inerentes ao registro ficam a cargo do comprador, O Tribunal Superior, em sede de recursos repetitivos (Tema 996), ao julgar o RESP. 1729593/SP em 25/09/2019, decidiu que é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Dano moral. Valor mantido. A incidência da multa tem como fato gerador hipótese distinta. Rescisão contratual. Além disso, há expressa previsão contratual de compensação para o caso de atraso na entrega do imóvel”
(TJMS; AC 0821076-10.2018.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 18/06/2024; Pág. 66)

Por fim, no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, correta a sentença ao fixá-los a partir da citação, em observância à Súmula 54 do STJ, que dispõe que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Além disso, nos casos de rescisão contratual, a jurisprudência entende que a mora se dá a partir da citação da parte requerida, o que torna descabida a pretensão da apelante de postergar a incidência dos juros para o trânsito em julgado.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025